Tribunal: TJES
Processo: 5009167-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009167-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009167-52.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO
: MARIA PEZZIN VAZZOLER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre a ausência de entrega de um jogo de 04 pneus, o qual foi adquirido pela autora no site da loja “AMG Auto Center” e pago via pix através da plataforma da ré (MercadoPago). Após a compra do produto, a parte autora tomou conhecimento de que o site em questão era falso, mas a ré já havia liberado o dinheiro referente ao pagamento, o que impediu o autor de ter a restituição do valor. Pede, nestes termos, que a ré seja condenada ao ressarcimento pelos danos materiais no valor de R$ 1.346,96 (mil, trezentos quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), bem como ao pagamento de danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Em relação ao mérito recursal, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A parte ré afirma não ter responsabilidade na ausência da entrega do produto, sob a alegação de que funciona apenas como meio de pagamento, e que a compra e venda foi realizada entre autor e vendedor. No entanto, ao disponibilizar a plataforma online para meio de pagamento, a ré se configura como intermediadora, pois contribui para a materialização da relação de consumo entre o comprador e vendedor, bem como aufere renda da relação comercial. Em decorrência disso, a ré assume a responsabilidade dos riscos da operação e eventuais danos que possam ser causados ao autor.

(5).
Por fim, considerando que a liberação do dinheiro ocorreu antes da efetiva entrega ou confirmação de recebimento do produto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial: “
[...] Desta feita, é de se entender que houve o pagamento pelo Mercado Pago, antes do recebimento do produto, o que caracteriza a falha na prestação de seus serviços. Isso pois, o Mercado Pago só deveria liberar o pagamento, após o recebimento do produto e a confirmação pelo consumidor (ou ausência de resposta por período de 7 dias após a entrega) e isso não veio a ocorrer. [...]
”. Assim, a sentença deve ser mantida.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.